Tribunal: TJDFT
Processo: 0731082-44.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NO SCR/SISBACEN. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE FÁTICA MÍNIMA DA CAUSA DE PEDIR. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO CDC À FASE DE ADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por descumprimento reiterado de determinação judicial de juntada de comprovante de negativação no SCR/Sisbacen, após duas intimações com prazo e cominação expressos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo observou os requisitos do art. 321 do CPC ao determinar a emenda à inicial; e (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC dispensa o autor de apresentar indício mínimo do fato constitutivo na fase de admissibilidade da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 A petição inicial deve conter a exposição do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido (art. 319, III, CPC), exigindo-se plausibilidade fática mínima da causa de pedir — não como prova do mérito, mas como pressuposto de utilidade da tutela postulada.
4 A determinação de emenda foi precisa e reiterada: o juízo indicou expressamente o documento faltante, concedeu prazos distintos e advertiu sobre as consequências do descumprimento, atendendo plenamente ao art. 321 do CPC.
5 A inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) é regra de julgamento aplicável à fase instrutória e não tem o condão de dispensar o autor de apresentar, na fase de admissibilidade, qualquer elemento que sustente a plausibilidade da causa de pedir por ele próprio formulada.
6 O princípio da primazia do mérito (arts. 4o e 139, IX, CPC) não autoriza a concessão de prazos sucessivos quando há descumprimento reiterado e voluntário de determinação judicial clara, mormente quando o autor não indica qual documento apresentaria em nova oportunidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O descumprimento reiterado de determinação judicial de emenda à inicial, com indicação precisa do documento exigido, prazo e cominação expressos, autoriza o indeferimento da petição inicial, não sendo a inversão do ônus da prova prevista no CDC aplicável à fase de admissibilidade."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 4o, 139, IX, 319, III, 321, parágrafo único, 330, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 43, § 2o; Resolução BACEN no 4.571/2017, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: n/a.